Tribunal: TJDFT
Processo: 0729797-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729797-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FX RESTAURANTES EIRELI AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DESPACHO Comprove a advogada a ciência da parte quanto à renúncia ao mandato (ID 51669056), nos termos do art. 112 do CPC, permanecendo, até então, no seu patrocínio. Prazo: 5 dias. Int. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora